Tribunal: TJSP
Processo: 2035891-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR. Autor da ação, investidor em criptomoedas, que pretende obter autorização para arrestar cautelarmente bens de sócios ( ostensivos e ocultos ) das pessoas jurídicas com quem se relacionou, sob o fundamento de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR. Autor da ação, investidor em criptomoedas, que pretende obter autorização para arrestar cautelarmente bens de sócios ( ostensivos e ocultos ) das pessoas jurídicas com quem se relacionou, sob o fundamento de supostos desvios fraudulentos. Arresto deferido somente em desfavor das pessoas jurídicas. Pretensão recursal de obter o arresto também em face dos sócios. Descabimento. Embora possível a utilização fraudulenta das empresas pelos sócios, somente se afigurará possível a adoção de medidas processuais contra eles depois de desconsiderada a personalidade jurídica das demandadas, mediante comprovação dos elementos justificadores da desconsideração, o que deverá ser aferido oportunamente pelo juízo "a quo". Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.